Tribunal: CARF
Processo: 11065.001133/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IRRF. RENDIMENTOS AUFERIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA.
É legítima a compensação do Imposto Retido na Fonte (IRRF) no âmbito de recebimento de verbas trabalhistas oriundas de ação judicial trabalhista quando os elementos de prova juntados aos autos permitem concluir que houve a retenção no ano­calendário da autuação.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A multa de oficio lançada tem sede no art. 44 da Lei n° 9.430/96 e os juros de mora no art. 61, § 3.° da Lei n° 9.430/96, sendo incabível o seu afastamento quando configurada a hipótese ensejadora de sua aplicação.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001133/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO ANTUNES CASTANHO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IRRF. RENDIMENTOS AUFERIDOS EM
AÇÃO TRABALHISTA.
É legítima a compensação do Imposto Retido na Fonte (IRRF) no âmbito de
recebimento de verbas trabalhistas oriundas de ação judicial trabalhista quando
os elementos de prova juntados aos autos permitem concluir que houve a
retenção no ano-calendário da autuação.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A multa de oficio lançada tem sede no art. 44 da Lei n° 9.430/96 e os juros de
mora no art. 61, § 3.° da Lei n° 9.430/96, sendo incabível o seu afastamento
quando configurada a hipótese ensejadora de sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para admitir a compensação do Imposto Retido na
Fonte (IRRF), no valor de R$ 8.895,01.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001133/2010-45
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001133/2010-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 9.702,86, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de ação trabalhista, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça
fiscal.
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento, juntando documentos,
e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Com relação ao valor apontado como Rendimentos Tributáveis Apurados, de R$
114.078,33, faz-se as seguintes considerações:
O valor total lançado pela Secretaria da 2a Vara do Trabalho de São Leopoldo, na
rubrica de principal no valor de R$ 91.909,93, mais os juros sobre o principal no valor
de R$ 21.303,02, extraído da folha 487 dos autos e utilizado como marco inicial pelo Sr.
Auditor, não é somente de rendimentos tributáveis.
Desde montante são tributáveis apenas R$ 45.337,69, dos quais foram deduzidos R$
6.214,90, sendo a base de calculo do Imposto de Renda R$ 39.122,79, sobre o qual
aplicando-se a tabela de incidência, chega-se ao valor descontado na fonte de R$
10.233,58, tudo conforme os cálculos de liquidação da folha 443 dos autos.
Logo, do montante total, são tributáveis apenas 34,26%, e não 85,54% como apontado
na Notificação de Lançamento, pois os demais rendimentos são de indenização pelo uso
de veiculo próprio, multa do artigo 477 da CLT, FGTS, multa de 40% do FGTS e seus
respectivos juros de mora.
Caso o valor tributável fosse R$ 114.078,33, aplicando se a tabela de incidência na
fonte do ano de 2007, o valor da retenção na fonte deveria ser de R$ 30.846,35 e deveria
ser cobrado da reclamada, pois o reclamante firmou o acordo onde consta que a
reclamada arcará com o pagamento das contribuições (Imposto de Renda) e
recolhimentos previdenciários, conforme folha 497 dos autos.
Em vista de todo exposto, o impugnante requer o cancelamento do débito fiscal
reclamado, e a liberação da restituição a que tem direito neste exercício.

A decisão de primeira instância (fls. 27-30) manteve parcialmente o lançamento
do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
A isenção deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001133/2010-45

A fonte pagadora tem o dever apenas de antecipar o pagamento do tributo, não sendo
esta o contribuinte, que tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o
fato gerador, sendo que a não retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre o
rendimento não exclui a sua natureza tributável, nem exonera o beneficiário do
rendimento da obrigação de incluí-lo, para tributação, na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2013, Recurso Voluntário (fl. 36), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os valores autuados referem-se a rendimentos
recebidos acumuladamente em ação trabalhista no ano-calendário de 2008, sendo a
responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre os pagamentos da reclamada na
ação trabalhista. Deste modo, conclui que não pode ser responsabilizado pelo pagamento nesta
instância tributária e complementa seu recurso, informando que os valores foram finalmente
repassados pelo Banco do Brasil à União. Para o demonstrar, junta peças relativas ao processo
trabalhista em questão e, dentre elas, comprovante de recolhimento do IRPF à fl. 257, juntado
aos autos pelo Banco do Brasil.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a compensação do imposto retido pela fonte pagadora, uma
vez que a incidência do imposto sobre os rendimentos auferidos em si não foi questionada pelo
recorrente e, assim, encontra-se fora do escopo desta instância.
Por ocasião do recurso, o contribuinte trouxe aos autos cópia de peças do processo
trabalhista, no intuito de demonstrar ter havido a retenção.
Considerando que o documento de fls. 257 demonstra inequivocamente o
pagamento do IRRF, no valor de R$ 10.630,08, e que originalmente já foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.735,07 — conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal do auto d infração à fl. 04 — resta compensar do imposto devido o
montante de R$ 8.895,01.
Restando provado pelo recorrente que o IRRF foi realmente retido na ação
trabalhista, é dever autorizar a compensação do IRPF.
Pede ainda o recorrente que sejam afastados a multa de ofício e os juros de mora
no presente processo. Neste aspecto, sem razão o recorrente, uma vez que estes acréscimos têm
fundamento legal, estando previstos respectivamente no art. 44 e no art. 61, § 3.° da Lei n°
9.430/96.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001133/2010-45

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para admitir a compensação do Imposto Retido na Fonte (IRRF), no valor
de R$ 8.895,01.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 264
DF CARF MF
Original